Tribunal: TJSP
Processo: 2054010-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para afastar os reajustes por sinistralidade, com a substituição pelos índices autorizados pela ANS aos contratos individuais. Não constatados, por ora, os requisitos necessários à antecipação de tutela.

Recurso desprovido.